Tribunal: STF
Processo: AI 155494
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS - CONTRADIÇÃO - EMENTA E VOTO
CONDUTOR DO JULGAMENTO. IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
DECLARATORIOS SE EXSURGE DISCREPANCIA ENTRE A EMENTA E O VOTO
CONDUTOR DO JULGAMENTO, CUJO TEXTO DEVE PREVALECER, JA QUE SERVIU
DE BASE A DECISÃO DO COLEGIADO.